Tribunal: TJDFT
Processo: 0711388-31.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERASA LIMPA NOME. DÍVIDA PRESCRITA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA.
1. A cobrança de dívida prescrita, por meio da plataforma Serasa Limpa Nome, não possui o condão de gerar dano moral in re ipsa, já que inexiste a negativação do nome do devedor.
2. No caso, o autor ajuizou ação com o objetivo de que fosse reconhecida a prescrição e, consequentemente, a inexigibilidade da dívida descrita nos autos, além da condenação da parte ré ao pagamento de indenização, por dano moral. Assim, dos pedidos formulados, o primeiro restou acolhido, razão pela qual, ante a sucumbência recíproca e equivalente, cada parte deve arcar com 50% da verba sucumbencial.
3. Recurso conhecido e provido em parte..